Tribunal: STF
Processo: RE 89048
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DÍVIDA FISCAL NÃO INSCRITA - DECISÕES ORDINÁRIAS NO SENTIDO DA IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153, 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.